Tribunal: TJDFT
Processo: 0704907-26.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo o recurso de apelação de SPE RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA, uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo devidamente recolhido (ID 16448186). Apesar de devidamente intimada, a parte adversa não apresentou contrarrazões (ID 16448189). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos.